Tribunal: TJSP
Processo: 0016902-41.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0016902-41.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JEFERSON WESLEY CORDEIRO YTAPIREMA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
elaborando-se cálculo a respeito. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016902-41.2019.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0016902-41.2019.8.26.0041
Agravante: Jeferson Wesley Cordeiro Ytapirema
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25.118 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
JEFERSON WESLEY CORDEIRO YTAPIREMA contra decisão (fls. 61),
proferida pela MMa Juíza de Direito do DEECRIM da 1a RAJ (São Paulo), que,
homologando o cálculo de penas, negou a possibilidade da concessão de Livramento
Condicional, à vista da ausência do requisito objetivo (artigo 83, V, do Código
Penal).
Recurso devidamente processado, com manifestação da douta
Procuradoria de Justiça pelo não acolhimento.
É o relatório.
Não se ignora o posicionamento, anterior, desta colenda 1a Câmara
Criminal, no sentido de que o chamado “tráfico de drogas privilegiado” (artigo 33, §
4o, da Lei de Drogas) mantinha a mesma natureza equiparada ao crime hediondo
do tráfico de drogas previsto no artigo 33, “caput”, da referida Lei Especial,
podendo, então, gerar reincidência específica e impedir o livramento condicional, a
teor do artigo 83, V, do Código Penal (por todos: TJSP Agravo em Execução no
9003409-45.2018.8.26.0050 julgado em 10/12/2018 Relator Desembargador
FIGUEIREDO GONÇALVES).
Todavia, a mais recente jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça vem se posicionando em sentido oposto, verbis:
“O sentenciado condenado, primeiramente, por tráfico privilegiado
(artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) e, posteriormente, pelo crime
previsto no caput do artigo 33 da Lei 11.343/2006, não é reincidente
específico, nos termos da legislação especial; portanto, não é alcançado
pela vedação legal, prevista no art. 44, parágrafo único, da referida Lei.
Não há como tratar o tráfico privilegiado como se seu espectro tivesse a
relevância da tipificação do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, ou de
outros delitos que o legislador elegeu para punir com maior severidade,
ao vedar a concessão do livramento condicional” (HC 419.974/SP, DJE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016902-41.2019.8.26.0041 -Voto no
3
04/06/2018, Relatora a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA).
Nesse sentido, ainda: HCs 436.103/DF, DJE 29/06/2018, Relator o
Ministro NEFI CORDEIRO; e 453.983/SP, DJE 09/08/2018, Relator o Ministro
FELIX FISCHER.
Conclui-se, portanto, que o agravante ostenta, em tese, o direito de
pleitear Livramento Condicional, sujeitando-se, por certo, ao cumprimento dos
requisitos objetivo e subjetivo, não avaliados neste voto.
Posto isso e para tais fins, meu voto dá provimento ao recurso,
elaborando-se cálculo a respeito.
IVO DE ALMEIDA
Relator